Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 022.464.971-08 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INTEGRAIS REFERENTES ÀS PASSAGENS COMPRADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DETERMINAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E DEIXOU DE CONDENAR A RECLAMADA EM DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 3o DA LEI N. 13.034/2020. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
BRUNA CRISTINA DA SILVA
postula reparação por danos materiais e morais, em razão de ter solicitado o cancelamento de passagem aérea internacional durante o período de pandemia do covid-19.

2.

Consta dos autos que a parte Recorrida adquiriu passagens aérea para voar de Cuiabá a Lisboa/Portugal em 02 de março de 2021, com retorno para o dia 10 de março de 2021.

3.

Ocorre que devido ao aumento considerável dos casos de covid-19 e a algumas restrições impostas pelo país de destino para o acesso de estrangeiros em seu território, a parte autora Recorrente solicitou o cancelamento da passagem 06 meses antes da data da viagem marcada.

4.

Conforme observado pelo juízo a quo, embora a modalidade de tarifa em que foi adquirida a passagem possa interferir sobre o reembolso integral dos valores pagos quando a alteração ou o cancelamento é realizado por iniciativa do passageiro, verifico que, no presente caso, a solicitação do cancelamento se deu por caso fortuito ou força maior, fazendo jus a parte consumidora, ao ressarcimento dos valores desembolsados.

5.

Desse modo, os danos materiais restaram comprovados na quantia de R$ 2.620,46 (dois mil seiscentos e vinte reais e quarenta e seis centavos).

6.

No entanto, a respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório que
não houve situação que pudesse ensejar a concessão da indenização
, vez que

inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a mera desavença comercial não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução dos valores pagos.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da parte consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso improvido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

11.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à condenação
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022